Tribunal: STF
Processo: AI 623325
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTAS: 1.	RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. 
   Petição do recurso extraordinário incompleta. Comprovação de que 
   a peça encontra-se juntada integralmente aos autos. Provada a 
   regular formação do instrumento, deve ser apreciado o 
   recurso.

2.	RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Alegação de ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 
   Violação constitucional indireta. Agravo regimental improvido. 
   Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de 
   ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
   de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas 
   indireta à Constituição da República.